Tribunal: TJDFT
Processo: 0709343-63.2021.8.07.0004
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0709343-63.2021.8.07.0004 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOAO CARVALHO DA SILVA NETO, JC CARVALHO CONSTRUÇÃO CIVIL RECORRIDO: PAMELLA MARIA SILVA VIEIRA DECISÃO Nada a prover quanto a petição de ID 40958716 posto que já reconhecida a deserção do recurso interposto (ID 41549195). Cumpra-se a decisão retro (ID 41549195). Intime-se. Brasília/DF, 24 de novembro de 2022. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator